Tribunal: TJSP
Processo: 1016422-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Duplicata. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade acolhida. Admissibilidade. Extinção da execução por ausência de prova do protesto do título que instrumentaliza a execução. Em se tratando de execução de duplicata sem aceite exige-se o protesto do título, provada por seu instrumento. Sentença mantida. Recurso desprovido.